Tribunal: STF
Processo: ARE 1571149
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LIMITES DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 



    I. Caso em exame: 



    1. Remessa necessária com apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para impor ao Município a reativação de Conselhos Municipais e a capacitação contínua de seus membros. 



    II. Questão em discussão: 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode impor a reativação de Conselhos Municipais e a obrigatoriedade de capacitação dos membros de tais conselhos. 



    III. Razões de decidir: 



    3. A reativação de Conselhos Municipais é matéria de competência do Poder Executivo, não havendo situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário. 



    4. A capacitação dos membros dos Conselhos Municipais se insere no âmbito discricionário do Poder Executivo, cabendo a este avaliar a necessidade e a oportunidade de tais medidas. 



    IV. Dispositivo e tese: 



     5. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. 



    Tese de julgamento: “A reativação de Conselhos Municipais e a capacitação de seus membros são atribuições do Poder Executivo, e a intervenção judicial é limitada a casos de flagrante violação de direitos fundamentais constitucionais.””



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos arts. 194, § único, inciso VII; 198, inciso III, e 204, inciso II, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que “o acórdão recorrido deve ser anulado, com a consequente determinação de reativação dos conselhos municipais de Tangará da Serra/MT, garantindo a continuidade da participação da sociedade civil na formulação e fiscalização das políticas públicas municipais”.



    Argumenta que “o acórdão que nega a reativação de conselhos municipais é inconstitucional por violar o princípio da participação popular, impedir a gestão democrática exigida pela Constituição, comprometer a efetividade dos direitos fundamentais e contrariar o entendimento jurisprudencial dessa e. Suprema Corte”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA OBJETO DO RECURSO 



    A matéria debatida neste reclamo extraordinário possui destacada repercussão social e jurídica, pois o acórdão impugnado afrontou a garantia constitucional da participação popular. 



    Na espécie, a flagrante ofensa a dispositivo constitucional, presente no v. acórdão hostilizado, possui relevância que ultrapassa o interesse interpartes, na medida que reflete diretamente no debate sobre a participação da sociedade civil na formulação e fiscalização das políticas públicas municipais. 



    A propósito, esse Supremo Tribunal Federal tem reiterado a necessidade de fortalecer a participação popular na administração pública, de modo que, no julgamento da ADPF 622, reconheceu a importância dos conselhos como mecanismos de controle social e participação cidadã. 



    Neste contexto, o que se almeja é evitar que os tribunais inferiores se valham, de forma equivocada, de preceitos constitucionais para embasarem suas decisões, dando um sentido diferente aos princípios elencados na Constituição da República. 



    Destarte, visando combater as decisões proferidas em desacordo com o texto Constitucional, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressa com o “apelo” extraordinário, objetivando a defesa da ordem constitucional, para que o guardião da Constituição possa extrair o correto sentido da norma trazida a seu juízo, restabelecendo - se, dessa forma, a supremacia da Lei Maior em nosso país”.



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente